Tribunal: TJMT
Processo: 0009296-78.2012.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009296-78.2012.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEDENI LUCAS LOCKS - CPF: 368.480.269-72 (EMBARGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), LUCAS RAFFAELLI LOCKS - CPF: 063.648.329-03 (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0035-94 (EMBARGANTE), ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - CPF: 090.530.197-82 (ADVOGADO), MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - CPF: 115.483.447-61 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), MARCOS VELASCO FIGUEIREDO - CPF: 407.047.340-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– CONTRADIÇÃO – INEXISTENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÕES – PLEITO À ALTERAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – VIA INADEQUADA – HONORÁRIOS RECURSAIS – OMISSÃO SANADA – EMBARGOS DOS APELANTES REJEITADOS E EMBARGOS DOS APELADOS CONHECIDOS EM PARTE E NESTA ACOLHIDOS.

Inexiste contradição a ser eliminada no
decisum
, vez que inexistem fundamentos em contrassenso, ou argumentos não apreciados, pretendendo a Embargante pretende rediscutir a matéria já analisada.

Inviável a apreciação de pleito à alteração da distribuição do ônus da sucumbência, uma vez que tal ponto deveria ser objeto de recurso de apelação, sendo os embargos de declaração da decisão que apreciou recurso de apelação via inadequada para tanto.

“Acolhem-se os embargos de declaração para corrigir omissão e determinar a incidência dos honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC. (TJ-MS - EMBDECCV: 08016659220208120006 Camapuã, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 06/03/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2023)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
MONSANTO DO BRASIL LTDA e SEDENI LUCAS LOCKS
, contra o Acórdão de ID. 178888184,
Recurso de Apelação n°
0009296-78.2012.8.11.0055, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade desproveu o recurso, para manter a sentença recorrida.

A Primeira Embargante Monsanto do Brasil Ltda aduz, em síntese, os aclaratórios visam tão somente suprir omissão quanto à redistribuição do ônus da sucumbência e a majoração dos honorários advocatícios.

Destaca que “a r. sentença apelada havia distribuído os ônus sucumbenciais entre as partes, além de ter condenado as Embargantes ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos Embargados, “arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º, e 86 do CPC, dos quais 90% serão arcados pela parte autora e 10% pela parte demandada”.”

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar omissão, afastando o ônus da sucumbência e majorando os honorários advocatícios.

A Segunda Embargante Sedeni Lucas Locks aduz, em síntese, que o
decisum
embargado restou contraditório, defendendo a inexistência de expediente de intimação ao patrono do embargante via PJE e inexistência intimação via diário de justiça.

Rememora os argumentos tecidos em sede de recurso de apelação. Assevera ter restado “comprovado que o sistema do PJE fez a leitura automática da intimação dos advogados dos recorrentes em 25/03/2022 (sexta-feira) (pois se exclui o dia de início e a contagem será apenas dos dias úteis (arts. 219 e 224 do CPC), com início do prazo recursal em 28/03/2022 (segunda-feira) e término em 01/04/2022 (sexta-feira), quando de fato o autor acessou o sistema do PJE, vez que tal intimação deveria ter sido realizada via Diário de Justiça”.

Consigna que “nos autos não há certidão de intempestividade dos Embargos de Declaração de id. 161484570, opostos perante a 1ª Instância, portanto, sendo tempestivos, se fazendo necessário a determinação do retorno dos autos a 1ª Instância para o julgamento do referido recurso de Embargos de Declaração”.

Aponta que “o r. Servidor não respeitou o pedido expresso dos embargantes, para que as intimações fossem dirigidas ao Diário de Justiça, e constasse o nome do advogado JOSÉ FÁBIO PANTOLFI FERRARINI (OAB/MT 14864), em face da contratação de serviços terceirizados para leitura do Diário, sob pena de nulidade”.

Destaca que “que a intimação de r. Sentença de id. nº. , fora realizada pelo próprio sistema do PJE, não havendo que se falar, em intimação publicada via DJE, não persistindo razão, qual fundamentação de que decurso de prazo para as partes, sem manifestação da embargante”.

Argumenta que “a publicação da intimação de id., realizada tão somente no PJe, sem disponibilizá-la no DJE, além de ferir o art. 205, § 3º do CPC, também atinge o PRINCIPIO DA PÚBLICIDADE, descrito no art. 5º, inciso LX da Constituição Federal, tratando-se de direito fundamental, o qual estabelece a possibilidade de restrição, mas não eliminação, à informação dos atos processuais que devem ser públicos”.

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar contradição, “atribuindo-lhes efeito infringente, no intuito de que, seja esclarecida as contradições existentes aos autores, ante o prejuízo gerados aos embargantes em razão do vício/nulidade na intimação, pois não foi direcionado ao patrono, o Sr. José Fábio Pantolfi Ferrarini, pela inexistência de intimação em nome do advogado na aba de expediente do PJE e muito menos via DJE, em relação a Sentença de 1º Grau (id. 161484567), para conhecimento dos Embargos de Declaração, perante o Juízo de 1º Grau, por conseguinte dando provimento recurso de Apelação Cível ou a determinação para o retorno dos autos a 1ª Instância para o julgamento do referido recurso de Embargos de Declaração de id. 161484570”.

A Embargada Sedeni Lucas Locks aponta que os embargos opostos buscam a modificação da sentença por via inadequada. As Embargadas pugnam pela rejeição dos aclaratórios da parte adversa.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

As Embargantes buscam a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 0009296-78.2012.8.11.0055, sob a alegação de ter restado o
decisum
contraditório e omisso.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos por Sedeni Lucas Locks apontam a existência de contradição. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações da Embargante.

Isso porque, os argumentos dos acláratórios, quanto à contradição, refletem-se em inconformismo com o resultado do julgamento, uma vez que as questões inerentes ao mérito do recurso de apelação
foram devidamente apreciadas
:

“(...) Denota-se que o advogado dos Apelantes já estava cadastrado nos autos quando da prolação da sentença, sendo este intimado pelo Sistema PJe acerca da sentença de ID. 75500301 – numeração origem, de modo que acertada a decisão do r. Juiz
a quo
que não conheceu dos embargos de declaração, face serem intempestivos, consignando o seguinte:

“(...) Logo, constatado que o digno advogado da parte embargante estava devidamente cadastrado nos autos quando da prolação da sentença, conforme certidão de Id. 95723368 e documento de Id. 95728879, e, verificada a regularidade de sua intimação via sistema em 10/02/2022, o reconhecimento da intempestividade dos embargos declaratórios de Id. 81362395 é medida de rigor.

No ponto, como certificado no Id. 95723368: “a segunda intimação foi encaminhada em nome do advogado José Fábio Pantolfi Ferrarini mediante ligação telefônica por ele efetuada à Secretaria”, tal intimação, importante dizer, não tem o condão de reabrir o prazo para a interposição de recursos, mormente porque está em desconformidade com os parâmetros estabelecidos nos artigos 224 e 231 do CPC.

Pontua-se, ainda, como se extrai da consulta de expedientes, que as intimações são realizadas aos advogados em nome das partes por ele assistidas. Então, a ausência de expediente no nome do advogado quando da publicação do sistema não leva à conclusão de que o patrono não intimado.

Assim, sendo certo que o art. 1.022 do CPC dispõe que “cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial” no prazo de 05 dias (art. 1.023 do CPC), os embargos de declaração aventados são claramente intempestivos.

Dessa feita, diante de sua intempestividade, NÃO RECEBO os embargos de declaração. (ID. 161484581)

Importa destacar que à espécie se aplica o art. 5°, da Lei 11.419/2006, não ensejando nulidade e não publicação de intimação no Diário da Justiça eletrônico:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (...)” (ID. 178888184)

Oportuno destacar que a contradição sanável pelo presente remédio processual é a contida na própria decisão, por fundamentos em contrassenso, não sendo o caso dos autos, conforme explanado alhures.

Sobre tema colhe-se elucidativo aresto deste egrégio Tribunal de justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REVISITAÇÃO DA LIDE – REANÁLISE DE PROVAS - NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

5.1. A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes. (...)8.2. Embargos de Declaração rejeitados.” (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).” (N.U 1032401-65.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021).

Desta forma, verifica-se a inexistência de contradição na decisão embargada e a nítida pretensão da Embargante em estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

No que tange aos embargos de declaração opostos por Monsanto do Brasil Ltda, quanto ao pleito à alteração da distribuição do ônus da sucumbência, tem-se impedida a apreciação, uma vez que tal ponto deveria ser objeto de recurso de apelação, sendo os embargos de declaração da decisão que apreciou recurso de apelação via inadequada para tanto.

Em relação à omissão acerca dos honorários recursais, insta apontar a pertinência da oposição de embargos de declaração em tela, eis que a decisão embargada deixou de se pronunciar acerca dos honorários recursais, cabíveis mesmo em caso de não conhecimento do recurso.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS - OMISSÃO CONSTATADA - EMBARGOS ACOLHIDOS. Acolhem-se os embargos de declaração para corrigir omissão e determinar a incidência dos honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC. (TJ-MS - EMBDECCV: 08016659220208120006 Camapuã, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 06/03/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2023)

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração opostos por Sedeni Lucas Locks e
conheço em parte
dos embargos opostos por Monsanto do Brasil Ltda e parte conhecida
acolho
os aclaratórios, sanando a omissão apontada,
majorando os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa
, em favor dos Embargantes/Apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024